Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-12.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800496-12.2024.8.14.0059

APELANTE: CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP).

2.2

Desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo que o apelante é apenas usuário.

III.

Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram cabalmente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Constatação da substância entorpecente e dos depoimentos testemunhais.

4.

Os policiais militares que efetuaram a prisão prestaram declarações coesas e harmônicas, descrevendo conduta compatível com a mercancia de entorpecentes, incluindo tentativa de fuga, porte de dinheiro trocado e ausência de qualquer paramento de uso pessoal.

5.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, o histórico de reincidência do acusado por crime idêntico, e a quebra da prisão domiciliar indicam a inequívoca destinação comercial do entorpecente, afastando-se a tese defensiva de uso pessoal.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

Comprovação suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Circunstâncias da prisão em flagrante, quantidade, forma de acondicionamento da droga, reincidência e contexto probatório afastam a desclassificação para uso próprio. Legitimidade da atuação policial e robustez do conjunto fático-probatório confirmam a condenação.

Dispositivos relevantes
:
artigo 28 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016;
STJ - HC: 917368 ES 2024/0193039-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0800496-12.2024.8.14.0059

COMARCA: SOURE/PA

APELANTE:
CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAMILO FAGNER DE OLIVEIRA NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa.

Na denúncia, datada de 14/04/2024, ID: 23352463, o Ministério Público narrou que o acusado foi preso em flagrante em via pública, portando 16 (dezesseis) invólucros de substância entorpecente do tipo “óxi”, a quantia de R$ 207,00 em espécie, trocada, e um aparelho celular, o que indicaria a prática de tráfico de drogas. Ressaltou-se ainda que o apelante se encontrava em prisão domiciliar, em flagrante descumprimento da medida.

Após a regular instrução processual, foi proferida sentença condenatória em 09/10/2024, ID: 23352549, fixando pena privativa de liberdade e multa.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação em 10/10/2024, ID: 23352550, pugnando pela reforma da sentença condenatória, argumentando:

• Insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII, do CPP);

• Desclassificação para o tipo definido no art. 28 da Lei de Drogas, sob a alegação de que o apelante seria apenas usuário de drogas.

Em contrarrazões ao recurso, datadas de 13/11/2024, ID: 23352572, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de 27/11/2024, ID: 23527999, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 23 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da suposta insuficiência de provas e da desclassificação para do delito para uso pessoal

A defesa sustenta a absolvição sob o argumento de que as provas são insuficientes para sustentar a condenação. Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade do delito está suficientemente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Definitiva da substância entorpecente, além de fotografias e laudos preliminares acostados aos autos.

Quanto à autoria, restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais Militares que realizaram a prisão:

PM Vitor Augusto Ataíde Costa
disse que estavam em ronda no bairro Pacoval, quando perceberam movimentação suspeita em frente à uma casa. O acusado tentou fugir ao avistá-los. Ao abordá-lo, encontraram 16 invólucros contendo substância semelhante ao óxi e dinheiro trocado.

O PM Deivyson Jean Lima dos Santos
afirmou que Camilo estava em descumprimento da prisão domiciliar. Encontraram com ele dinheiro, invólucros de droga e um celular. A forma de embalagem e a atitude indicavam tráfico.

Esses depoimentos convergem, são coerentes e foram colhidos sob o crivo do contraditório, revelando a idoneidade dos agentes e a verossimilhança dos fatos narrados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos e podem fundamentar a condenação, desde que sejam coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares se mostraram coerentes, harmônicos e consistentes entre si, e foram corroborados pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Notemos como nossa jurisprudência se posiciona acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

A defesa também
requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Contudo, a alegação não encontra respaldo nos autos.

A tese subsidiária de desclassificação do tipo penal para uso próprio igualmente não prospera. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a de e, sobretudo, a conduta pretérita do acusado são elementos hábeis a caracterizar o tráfico de entorpecentes.

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA A READEQUAÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de FELIPE FURTADO VALIATTI SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que o condenou a 6 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A impetrante alega erro de julgamento, insuficiência de provas, má valoração da personalidade e das circunstâncias do crime, e requer a absolvição ou desclassificação da conduta para uso de drogas. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena e aplicação da atenuante da menoridade relativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível em face de condenação transitada em julgado; (ii) determinar se houve erro na dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e à aplicação da atenuante da menoridade relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. Não é possível conhecer o habeas corpus em casos de condenação transitada em julgado, quando utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas não se sustenta, uma vez que as provas, especialmente os depoimentos dos policiais e o flagrante, são suficientes para comprovar a prática do tráfico. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi inadequada, pois tais fatores já estavam refletidos nos antecedentes do réu ou são inerentes ao tipo penal (lucro fácil no tráfico de drogas) ou não foram declinados fundamentos concretos .Embora conste do acórdão que a atenuante da confissão teria sido considerada na condenação, verifica-se do édito condenatório que a pena-base foi mantida no mesmo patamar na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Assim, tendo o paciente, nascido em 8/3/1999, 20 anos à época da prática do delito, ocorrido em 7/5/2019, faz jus à atenuante da menoridade relativa. IV. Habeas corpus não conhecido. Concedido de ofício para reduzir as penas a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida, no mais, a condenação. (STJ - HC: 917368 ES 2024/0193039-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025).

O recorrente possuía 16 porções da droga "óxi", fracionadas e prontas para comercialização, e não para consumo imediato. O valor em dinheiro trocado e a presença de celular reforçam a finalidade mercantil da conduta. Soma-se a isso a reincidência: Camilo já foi condenado em processo criminal por tráfico e é alvo de outro inquérito pelo mesmo delito.

Conforme depoimento dos policiais, o local onde foi efetuada a prisão em flagrante do réu era local usualmente conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes.

O acusado, portanto, não se enquadra como usuário. A reiteração delitiva, o modo de agir e o contexto da prisão em flagrante demonstram cabalmente que a droga se destinava ao comércio.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e,
NEGO PROVIMENTO
a ele, em conformidade com os fundamentos ao norte lançados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 23 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025